Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Secretaria de Plantão
Habeas Corpus n. 1027232-89.2020.8.11.0000
Impetrante: RAFAEL JERÔNIMO SANTOS
Paciente: DIANE FIGUEIREDO DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Visto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Jerônimo Santos, em favor de DIANE FIGUEIREDO DA SILVA, contra o ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT.
O Impetrante afirma que a paciente foi presa, preventivamente, em 23/12/2020, após representação da autoridade policial, em razão de estar sendo investigada por, supostamente, integrar uma organização criminosa, tendo sido a referida paciente encaminhada à audiência de custódia e mantida sua prisão.
Assevera a necessidade da conversão da medida para a domiciliar, porque cuida de sua genitora idosa e deficiente, medida cabível, pelo art. 318, III, do CPP e de acordo com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de habeas corpus coletivo.
Salienta que sua prisão contraria todos os princípios de humanização da pena, de modo que, em última instância, o que está em jogo é a dignidade da paciente e da sua genitora.
Afirma que sua prisão foi fundamentada apenas em degravações de aparelhos telefônico extraídas de investigação policias, que trouxeram aos autos condutas e conversas isoladas de forma a induzir a participação da paciente em uma suposta associação para o tráfico.
Forte nessas razões, requer, liminarmente, a competente ordem de Habeas Corpus para que seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar, em Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, se configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente. E, sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão da acusada, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão liminar da ordem.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Com efeito, o ordenamento jurídico brasileiro possibilita a substituição da prisão preventiva em domiciliar, na hipótese de a presa possuir filho com até 12 (doze) anos de idade incompletos, ou mãe/responsável por pessoa com deficiência, conforme prevê o artigo 318, incisos III, V, do Código de Processo Penal.
In casu, não há prova inconteste de que a Paciente exerce os cuidados com sua genitora sozinha.
Ademais, as provas dos autos demonstram que ela possui um irmão maior e capaz que pode assistir a mãe da Paciente (ID 71540489 - Pág. 14).
O irmão da Paciente declara que esta se mostra indispensável aos cuidados da mãe, mas não declara o motivo pelo qual não pode exercer tal função.
Outrossim, verifica-se que o endereço da genitora (ID 71540489 - Pág. 13) não é a mesma indicação de moradia da Paciente no Boletim de Ocorrência (ID 71540490 - Pág. 1)
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo de 48 horas, e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator